Tribunal: TJBA
Processo: 8001200-28.2023.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001200-28.2023.8.05.0213 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JERUZELITA ROCHA SANTOS DA SILVA Advogado(s): NILBERTO MONTINO PIMENTEL, JOSE HENRIQUE SANTANA SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE RIBEIRA DO POMBAL Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXONERAÇÃO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL PREVÊ APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA DO CARGO. TEMA 1150 DO STF. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Apelação Cível interposta por servidora municipal que busca sua reintegração ao cargo público de agente comunitária de saúde, após ter sido exonerada em razão de aposentadoria voluntária concedida pelo Regime Geral de Previdência Social. 2. A questão em discussão consiste em determinar se servidor público municipal, aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, cujo ente federativo possui legislação local que estabelece a aposentadoria como causa de vacância do cargo, tem direito à reintegração ou à manutenção no cargo sem submissão a novo concurso público. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.302.501/PR (Tema 1150), em sede de repercussão geral, firma a tese de que o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade. 4. A Lei Complementar Municipal nº 005/2009 do Município de Ribeira do Pombal estabelece expressamente, em seu art. 36, inciso V, que a aposentadoria constitui causa de vacância do cargo público, hipótese que se amolda perfeitamente à situação fática dos autos e à tese firmada pelo STF. 5. A exoneração em questão foi precedida de processo administrativo regular, tendo a impetrante sido devidamente notificada e apresentado defesa, de modo que foram observadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, conforme previsto no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. 6. O entendimento jurisprudencial consolidado desta Corte alinha-se ao precedente vinculante do STF, reconhecendo a legalidade da exoneração de servidor municipal aposentado pelo RGPS quando a legislação local prevê a aposentadoria como causa de vacância, prescindindo-se de processo administrativo para tal finalidade, tendo em vista que a exoneração decorre diretamente da lei. 7. A aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social, quando a lei municipal estabelece tal fato como causa de vacância, opera automaticamente a extinção do vínculo funcional com a Administração Pública municipal, impossibilitando a permanência ou reintegração do servidor ao cargo sem novo concurso público, sob pena de violação ao princípio constitucional da obrigatoriedade de concurso público previsto no art. 37, inciso II, da Constituição Federal. 8. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001200-28.2023.8.05.0213, em que figuram como apelante JERUZELITA ROCHA SANTOS DA SILVA e como apelado MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO POMBAL. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.